Tribunal: TJMT
Processo: 1017999-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017999-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), WILSON MENDES AIELLO - CPF: 820.768.128-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO - CPF: 256.690.908-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO AD QUEM. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de devolução da matéria relativa à preclusão temporal ao juízo ad quem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de análise, em sede de Agravo de Instrumento, da preclusão temporal reconhecida pelo Juízo de primeiro grau quanto à impugnação dos honorários periciais, tendo em vista que o recurso originário restringiu-se à alegação de irrazoabilidade dos valores, sem impugnar a preclusão.

III. Razões de decidir

3. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento é restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada nos exatos moldes da insurgência recursal, não se admitindo inovação argumentativa em Agravo Interno.

4. O agravante limitou-se, no recurso originário, a discutir a razoabilidade dos honorários periciais à luz da Resolução nº 232/2016 do CNJ, sem impugnar a preclusão temporal, impossibilitando o exame da matéria pelo juízo ad quem.

5. No Agravo Interno, o Estado pretende, indevidamente, ampliar o espectro recursal para incluir tese não suscitada no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Anulação de Ato Jurídico
”

(Proc. nº 0000619-19.2012.8.11.0036), ajuizada contra Neuzo Peres Lopes, Rene Jesus dos Santos e Nilce Alves Ponde pelos agravados WILSON MENDES AIELLO e ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO, considerando a inércia do Estado quanto à indicação de “
perito oficial ou órgão público para a realização da perícia deferida nestes autos
”, que tramitam sob o pálio da assistência judiciária gratuita, e considerando “
superada fase de impugnação acerca dos valores da perícia indicados pelo perito nomeado
”, declarou “
precluso o direito do Estado de Mato Grosso em impugnar o perito nomeado ou seus horários
” e ordenou sua intimação para que comprove “
o pagamento das honorários periciais no valor de R$ 29.980,00
” no prazo de trinta dias, “
sob pena de bloqueio
online
, via SISBAJUD, de verbas suficientes para o custeio da referida perícia
” (cf. Id. nº 158957093 dos autos de origem).

O agravante sustenta
que “o Estado não foi intimado para se manifestar sobre a proposta de honorários periciais, apenas o foi para indicar perito oficial ou órgão público que fizesse a perícia”,
e, por isso, “
não há como se entender que houve “preclusão temporal” do direito de impugnar o valor, uma vez que, repisa-se, nunca houve intimação do Ente Público para tanto.
”

Alega que a ausência de intimação do Estado representa uma nulidade absoluta e, pela sua natureza de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo.

Pede, então, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado para que seja reformada a decisão monocrática
“reconhecendo-se a admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento interposto por este Ente Federativo, analisando-se, por consequência, o seu mérito, com posterior provimento ao final, revogando-se a decisão proferida pelo D. Juízo a quo”
(cf. Id. nº 263908283).

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. nº 269667299).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão contra a qual o recurso de agravo de instrumento foi interposto havia considerado “
superada fase de impugnação acerca dos valores da perícia indicados pelo perito nomeado
”, e, por isso, declarado “
precluso o direito do Estado de Mato Grosso em impugnar o perito nomeado ou seus horários
” e ordenado sua intimação para que comprovasse “
o pagamento das honorários periciais no valor de R$ 29.980,00
” no prazo de trinta dias, “
sob pena de bloqueio
online
, via SISBAJUD, de verbas suficientes para o custeio da referida perícia
” (cf. Id. nº 158957093 dos autos de origem).

O Estado, por sua vez, interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual limitou-se a discorrer sobre a “
violação da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ
” face à “
irrazoabilidade dos honorários periciais
”, e pedir a reforma da decisão agravada “
para que o valor dos honorários periciais observe os limites dispostos na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça
” (sic – cf. Id. nº 223807175 - Pág. 3/11).

Em seguida, como a insurgência recursal se restringiu à quantificação dos honorários periciais e à alegada “
violação da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ
”, passando completamente ao largo da declaração de preclusão temporal pela própria decisão agravada, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, afinal, como não foi devolvida ao conhecimento desta eg. Corte de Justiça a matéria relacionada à declaração de preclusão temporal, não pode ser admitida a tentativa de discussão do valor dos honorários periciais.

Agora, no presente recurso de agravo interno, o agravante tenta corrigir o seu erro, e discutir a preclusão, sem atentar-se ao fato de que as suas teses de que não houve preclusão e de que a falta de intimação pode ser discutida em qualquer etapa por ser matéria de ordem pública, deveriam ser submetidas primeiramente ao Juiz condutor do feito, afinal, o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo.

No caso, agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo Interno interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
.

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese já refutada pela decisão agravada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025